Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

I – Intimado, o agravado-devedor não pagou o débito ou indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e ele não manifestou interesse em quitar a dívida.

II – Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pedido do credor para intimar o devedor a fim de indicar bens penhoráveis, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III – Agravo de instrumento provido.